Tribunal: STF
Processo: RE 1405954
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTROVÉRSIA PACIFICADA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.517.492/PR, os valores referentes a crédito presumido de ICMS não constituem renda, lucro, acréscimo patrimonial nem receita, razão pela qual não devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. É reconhecido ao contribuinte o direito de excluir os créditos presumidos de ICMS do lucro real, para o efeito de apuração do IRPJ e CSLL, sem a exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017. Precedentes do STJ.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente contrariedade aos artigos 97 e 103-A da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, bem como a ofensa aos princípios do pacto federativo (artigos 1º e 18), da separação dos poderes (artigo 2º), da imunidade tributária (artigo 150, VI, “a”), da legalidade (artigo 150, § 6º), da competência tributária da União (artigos 153, III, e 195, I, c) e do princípio da universalidade (artigo 153, § 2º, I), previstos na Constituição Federal.



    Pondera que o acórdão recorrido ao lastrear sua decisão no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fez sob fundamentos constitucionais, em especial, da violação ao pacto federativo e à imunidade recíproca.



    Assevera que o princípio federativo não deixa de vigorar no Brasil na hipótese do ente central, a União Federal, tributar pela via do IRPJ e da CSLL as subvenções de custeio outorgadas pelos Estados-membros, haja vista a competência tributária prevista no artigo 153, III, e no artigo 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Defende que o crédito presumido de ICMS não pode compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois se trata de uma renúncia pelo Estado, em favor do contribuinte, como instrumento de política de desenvolvimento econômico, devendo ser reconhecida a imunidade do artigo 150, VI, a, da CF/88.



    Disserta que o crédito presumido pode configurar uma renúncia de receita, mas a partir do momento em que o contribuinte passa a ser titular de tal vantagem econômica, saindo da esfera do ente federativo, a imunidade deixa de ser aplicável, devendo sobre ela recair a tributação via IRPJ e CSLL.



    Conclui que, ao prevalecer a tese do contribuinte, estar-se-ia permitindo que, a partir da legislação estadual, os Estados prevejam exclusões da base de cálculo do IRPJ e da CSLL incompatíveis com a legislação do ente tributante, no caso, a União, que é quem detém competência tributária para instituir tais impostos, nos termos do artigo 153, III, da CF/88)



    No mais, alega afronta à cláusula de reserva de plenário, no sentido de que o afastamento do comando legal estabelecido no art. 30 da Lei n° 12.973/2014 e no art. 10 da Lei Complementar n° 160/2017, conforme literal interpretação do art. 97 da CF/88, só pode ser realizado mediante a observância da cláusula de reserva de plenário, sob pena de afronta à Súmula Vinculante 10 desta Corte.



    Por fim, sustenta violação do artigo 100 da Constituição Federal, haja vista que o aresto impugnado possibilitou a restituição no âmbito administrativo após o trânsito em julgado do mandado de segurança.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade da inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com base em julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial do EREsp 1.517.492/PR, conforme se verifica da leitura do seguinte trecho do acórdão da apelação no Mandando de Segurança:



    De fato, o Tribunal de origem, com base em ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e por meio de uma interpretação sistemática da legislação aplicável à espécie, analisou e aplicou as normas jurídicas pertinentes, em estrito exercício da jurisdição, de modo que não há falar em ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. 



    Além do mais, esta Corte Suprema, no julgamento do RE 1.052.277/SC, Tema 957, em sede de repercussão geral, afirmou a tese de que “A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional”.



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.334.697 AgR-segundo, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 11-11-2021)



    Por fim, o Tribunal de origem concluiu ter a impetrante o direito de optar pela restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente nos autos do mandado de segurança, sem a observância do regime de precatórios.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vide os seguinte precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.388.631/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22 — grifo nosso).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE nº 1.350.473/PR-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/5/22).



    Corroborando o entendimento:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 250/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/19 – grifo nosso).



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.354.543/RS, de minha relatoria, DJe de 1º/12/21; RE nº 956.707/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/16; RE nº 952.746/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/18.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem, no ponto, divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. 



    Cabe anotar, no entanto, que questões relativas a compensação de créditos tributários se inserem no âmbito da legislação infraconstitucional de regência não sendo passível de análise em sede de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para assentar que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022 .



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente